Tribunal: TJSP
Processo: 1020109-06.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Apelação Cível – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantia paga – Improcedência – Autor pessoa jurídica, holding, constituída tendo como atividade principal "aluguel de imóveis próprios" que adquiriu unidade hoteleira com pacto de alienação fiduciária – Pretensão de rescisão sob alegação de propaganda enganosa porquanto não obteve o rendimento esperado – Impossibilidade – -

Ementa:
Apelação Cível – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantia paga – Improcedência – Autor pessoa jurídica, holding, constituída tendo como atividade principal "aluguel de imóveis próprios" que adquiriu unidade hoteleira com pacto de alienação fiduciária – Pretensão de rescisão sob alegação de propaganda enganosa porquanto não obteve o rendimento esperado – Impossibilidade – - Inaplicabilidade do CDC - Parte que não é hipossuficiente técnica nem vulnerável – Alegação de propaganda enganosa que não foi demonstrada Rescisão que não se admite – Compradores que recebera a escritura e lucros da operação - Lucro abaixo do esperado que faz parte do risco do negocio em se tratando de investimento e que não é suficiente para comprovar a propaganda enganosa nem implica em culpa da vendedora – Súmulas 1 e 2 do TJSP que não se aplicam ao caso – Real pretensão é que a resolução do contrato não se dê nos termos da alienação fiduciária ante a sua inadimplência – Sentença que fica mantida – Apelo improvido.